Tribunal: TJBA
Processo: 0000422-53.2015.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000422-53.2015.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ ANDRADE DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA: NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. ACUSADO QUE, APÓS INTEGRAR O PROCESSO, NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM REINQUIRIR AS TESTEMUNHAS JÁ OUVIDAS, LIMITANDO-SE A NEGAR OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. DEFESA QUE NÃO SE OPÔS À PROVA PRODUZIDA ANTECIPADAMENTE QUANDO DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO DO FEITO, EM AUDIÊNCIA, NA QUAL FOI REALIZADO O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. DEFESA QUE NÃO APONTOU OU DEMONSTROU QUALQUER PREJUÍZO EM CONCRETO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 563, DO CPP. HIPÓTESE EM QUE, AINDA QUE NÃO ESTIVESSE CONFIGURADA A PRECLUSÃO, NÃO HAVERIA QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE FOI DETERMINADA, A TÍTULO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, EM RAZÃO DO FATO DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, ENSEJANDO A CITAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. ACUSADO QUE NÃO COMPARECEU AOS AUTOS E NEM CONSTITUIU ADVOGADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE POSSUI NATUREZA URGENTE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 366, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. ATO JUDICIAL PARA O QUAL O ART. 413, DO CPP, EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANÁLISE DOS AUTOS QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE LINGUAGEM COMEDIDA, SEM INCORRER EM PREJULGAMENTOS SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. JUÍZO A QUO QUE TÃO SOMENTE INDICOU EM QUAIS ELEMENTOS DA PROVA PRODUZIDA ESTARIAM PRESENTES A MATERIALIDADE DELITIVA, ASSIM COMO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PLAUSIVIDADE DAS QUALIFICADORAS APONTADAS PELO PARQUET. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA, EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000422-53.2015.8.05.0189, em que figura como recorrente LUIZ ANDRADE DE SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR